Tribunal: TJDFT
Processo: 0718064-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0718064-84.2019.8.07.0000 EXEQUENTE: CICERO LINHARES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Adoto, em parte, o relatório da r. decisão Id. 20610150: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado em face do Distrito Federal por Cícero Linhares, representado por André Luiz Pereira Borba Rocha, Claúdia Maria Mendonça Lisboa e Einstein Lincon Borges Taquary (procuração no ID 10997314). As partes concordaram com os cálculos da Contadoria Judicial (IDs 16405042 e 17087793), razão pela qual foi determinada, pelo despacho ID 17091371, a expedição de precatório no valor de R$121.470,69 e de RPV de R$301,20, conforme planilha ID 16276176. A RPV, relativa aos honorários de sucumbência, foi expedida e paga em favor do advogado do exequente, Dr. André Luiz Pereira Borda Rocha (IDs 19670669 e 19704059). Porém, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS atravessaram a petição ID 20004002, postulando sua admissão no feito, na qualidade de litisconsortes ativos, e a expedição de precatório dos honorários contratuais, aduzindo que foram contratados para defender os filiados da entidade sindical SINDIRETA/DF, entre eles, CÍCERO LINHARES, ora exequente. Dizem que pactuaram honorários advocatícios “ad exitum” em 20% do valor recebido pelo beneficiário, que pode ser destacado do crédito principal, conforme artigos 22 e 23 da Lei 8.906/94. Anexaram cópia do contrato de honorários e procuração (IDs 20004003 e 20004004). Os advogados ANDRÉ LUIZ PEREIRA BORBA ROCHA, CLAUDIA MARIA MENDONÇA LISBOA e EINSTEIN LINCON BORGES TAQUARY impugnaram o referido pedido ID 20004002, anexando contrato de honorários e procuração, aduzindo que foram contratados pelo exequente Cícero Linhares para a prestação de serviços advocatícios e defesa de seus interesses neste pleito, restando acertado em favor dos contratados, a título de honorários contratuais, o percentual de 20% do valor fixado em favor do contratante (ID 20076572).” A decisão Id. 20610150 indeferiu o pedido de M de Oliveira Advogados &amp; Associados e determinou que os honorários contratuais fossem pagos aos advogados constituídos nos autos, sob o fundamento de que o contrato de honorários firmado entre o Sindicato e seus advogados não produz efeitos em relação ao membro da categoria substituída para o fim de destaque da verba honorária prevista no § 4o do art. 22 da Lei 8.906/94. Tendo em vista a ausência de intimação regular em nome dos advogados de M de Oliveira Advogados &amp; Associados para se manifestarem acerca da impugnação dos advogados constituídos nos autos, a referida decisão foi anulada pela decisão Id. 47311266. Diante disso, o despacho Id. 20146045 foi republicado, com a devolução do prazo a M de Oliveira Advogados &amp; Associados para se manifestar sobre a impugnação Id. 40236270. Por sua vez, M de Oliveira Advogados &amp; Associados apresentou a petição Id. 48101590, reafirmando que foi contratado pelo Sindireta/DF para ajuizar as ações cabíveis para defender seus filiados. Destaca que no referido contrato foi convencionado que seriam devidos honorários advocatícios equivalentes a 20% (vinte por cento) dos valores percebidos pelo beneficiário. Informa que a autorização do beneficiário substituído quanto ao destaque dos honorários se deu por meio de decisão tomada em assembleia geral extraordinária, o que reforça o seu direito à percepção de honorários advocatícios contratuais. Decido. Cuida-se de cumprimento individual da sentença proferida no Mandado de Segurança no 2009.00.2.01320-7, que garantiu aos servidores o direito ao recebimento de remuneração mensal de 40 horas, incluindo-se o percentual devido em folha de pagamento, bem como o recebimento das diferenças em atraso. O advogado integrante da M de Oliveira Advogados &amp; Associados atuou na referida ação, representando o SINDIRETA/DF – Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal. No entanto, o contrato de prestação de serviços advocatícios foi celebrado exclusivamente pelo SINDIRETA/DF e o escritório de advocacia Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados (Id. 20004003). Consoante entendimento do c. STJ, malgrado a ampla legitimação extraordinária do sindicato para defender os direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, por ausência de relação jurídica contratual, e, portanto, não autoriza a retenção de honorários contratuais, salvo autorização do filiado. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/1994. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente somente em relação à preliminar de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido.” (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28.3.2019, DJe 28.5.2019) No caso dos autos, o Agravante apresentou o contrato celebrado com o Sindicato. Todavia, inexiste autorização do Agravado, tampouco contrato de honorários advocatícios celebrado com ele. Igualmente, a ata de Assembleia Extraordinária juntada aos autos é autorização genérica que não faz as vezes de contratação individual. Além disso, trata-se tão somente de um aditivo do contrato celebrado com o Sindicato para majorar o percentual dos honorários convencionados. Nesse contexto, em que pese a previsão contratual de que os honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor a ser pago a cada um dos substituídos, tal cláusula não tem qualquer efeito sobre o filiado agravado, por ausência de contratação individual. Por tais razões, também não se aplica ao caso o disposto no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), in verbis: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.” Consoante o dispositivo legal transcrito, a retenção da quantia correspondente aos honorários advocatícios somente é autorizada se o advogado juntar aos autos o contrato firmado com seu filiado. Na hipótese, o contrato de honorários advocatícios juntado aos autos não foi celebrado com o Agravado. Nesse sentido e seguindo a orientação do c. STJ, este egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. BENEFICIÁRIO NÃO FILIADO AO SINDICADO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. É entendimento prevalente na jurisprudência que o contrato celebrado diretamente com o sindicato não vincula os filiados substituídos e demais beneficiários da sentença coletiva, em face da ausência de relação jurídica contratual entre eles. 2. Para o destaque de honorários contratuais no cumprimento individual de sentença coletiva, necessária a comprovação efetiva da contratação entre advogado e exequente. 3. Afigura-se temerária a vinculação automática do contrato pactuado exclusivamente entre Sindicato e escritório de advocacia, ou mesmo da autorização genérica fornecida em Assembleia Geral, da qual não participou a exequente, para fins de possibilitar o destaque dos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva. 4. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1677968, 07371027720228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE RESERVA/DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO INDIVIDUAL COM O EXEQUENTE OU ANUÊNCIA EXPRESSA. INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE. STJ. PRECEDENTES. 1. Nos termos do art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94, admite-se o destaque/reserva de honorários contratuais, ou seja, a separação do montante devido ao advogado em razão do provimento judicial favorável ao cliente, que tenha por objeto obrigação de pagar quantia certa. 2. Para tal fim exige-se a juntada do contrato de honorários aos autos antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, bem como ressalva-se ao constituinte comprovar que já realizou o pagamento. 3. Contudo, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal tem entendimento no sentido de que, não obstante o Sindicato detenha legitimação extraordinária para defender os direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação somente é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos termos do já mencionado art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94, ou, ainda, com a autorização firmada individualmente pelo titular do direito. 4. Isso porque o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado, como no caso dos autos, não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. 5. No caso concreto, o contrato anexado aos autos foi celebrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF), e não pela parte exequente. 6. Além do mais, na Assembleia Geral Extraordinária do dia 05/06/1997, o que se deliberou, sobre o tema, é que o SINDIRETA/DF descontaria dos filiados o percentual, inicialmente, de 15% (quinze) por cento a título de honorários advocatícios sobre o valor líquido dos frutos obtidos, apurados em liquidação, repassando aos advogados contratados o importe equivalente a 12% (doze por cento) e retendo 3% (três por cento) para o custeio de sua manutenção. 7. Houve, posteriormente, um aditivo contratual autorizado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 24/03/2008, ocasião em que os honorários advocatícios foram majorados para 20% (vinte por cento), mantidas as mesmas condições estabelecidas na AGE do dia 05/06/1997. 8. O termo aditivo foi efetivamente firmado em 18/09/2012, ocasião em que se estipulou que a contratada faria jus ao valor total dos honorários, no importe equivalente a 20% (vinte por cento), ou seja, não mais precisaria repassar nenhum percentual à contratante. 9. Percebe-se, portanto, que não houve autorização individual da parte ora exequente para que o recorrente procedesse com a retenção dos honorários contratuais, os quais, na forma em que deliberada na Assembleia Geral Extraordinária, seria descontada pelo próprio SINDIRETA/DF. 10. Nessa linha de raciocínio, considerando que o contrato de honorários foi firmado pelo sindicato e não pela parte exequente/agravada, acrescido do fato de que inexiste nos autos anuência ou autorização individual do recorrido, impõe-se concluir como acertada a decisão agravada, por meio da qual o pedido de reserva/destaque dos honorários foi indeferido. 11. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1676974, 07298615220228070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS. ADVOGADO CONTRATADO EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. Para o recebimento de honorários advocatícios contratuais, a título de retenção - Lei no 8.906/94, art. 22, § 4o, é necessária a apresentação do contrato individual firmado com o filiado ou autorização deste, inexistente no caso.” (Acórdão 1265988, 07244373420198070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre ressaltar que o Enunciado da Súmula 629 do STF1 apenas legitima o sindicato, na qualidade de substituto processual, a atuar na defesa dos interesses de toda a categoria que representa, mas não o franqueia a cobrar honorários advocatícios contratuais sem autorização dos seus filiados. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição Id. 20004002, e determino que os honorários contratuais sejam pagos em favor dos advogados constituídos nos autos pelo Exequente. Por consequência, autorizo a reserva dos honorários advocatícios contratuais de 20% sobre o crédito principal, os quais deverão ser repartidos da seguinte forma: 7% (sete por cento) para André Luiz Pereira Borba Rocha; 6,5% (seis e meio por cento) para Cláudia Maria Mendonça Lisboa; e 6,5% (seis e meio por cento) para Einstein Lincoln Borges Taquary. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora